Tribunal: STF
Processo: ADI 7714
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 254-A, caput e §§ 1º, 2º e 3º, da Lei Federal nº 6.404/1976, incluído pela lei federal nº 10.303/2001. Critérios para hipóteses de obrigatoriedade de realização de oferta pública de aquisição (opa) por alienação onerosa do controle de uma sociedade anônima aberta. Rito do art. 12 da lei nº 9.868, de 1999: Adoção.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pela Associação de Comércio Exterior do Brasil - AEB, em face do art. 254-A, caput e §§ 1º, 2º e 3º, da Lei federal nº 6.404/1976, incluído pela Lei federal nº 10.303/2001. Eis o teor dos dispositivos impugnados:



    “Art. 254-A. A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta somente poderá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)



    § 1º Entende-se como alienação de controle a transferência, de forma direta ou indireta, de ações integrantes do bloco de controle, de ações vinculadas a acordos de acionistas e de valores mobiliários conversíveis em ações com direito a voto, cessão de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações que venham a resultar na alienação de controle acionário da sociedade. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)



    § 2º A Comissão de Valores Mobiliários autorizará a alienação de controle de que trata o caput, desde que verificado que as condições da oferta pública atendem aos requisitos legais. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)



    § 3º Compete à Comissão de Valores Mobiliários estabelecer normas a serem observadas na oferta pública de que trata o caput. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001).”



    2. A autora aponta que a presente ação tem por finalidade “promover interpretação conforme do referido dispositivo legal que privilegie as normas constitucionais, a estabilidade do entendimento das agências reguladoras e, com isso, mitigue inseguranças do mercado, bem como a declaração de nulidade, sem redução de texto, dos sentidos interpretativos desse preceito de lei federal destoantes de regras e princípios constitucionais de hierarquia superior” (e-doc. 1, p. 3).



    3. Alega competir à Comissão de Valores Mobiliários a regulamentação das situações nas quais a “oferta pública de valores” (OPA) por alienação onerosa do controle de uma sociedade anônima aberta são obrigatórias. Dessa forma, destaca que “[s]egundo o entendimento da autarquia, para que haja obrigação de OPA, é preciso (i) que haja um controlador previamente, (ii) que esse controlador aliene ações de sua titularidade e (iii) que, com isso, o adquirente das ações se torne o novo controlador.” Além do mais, “só é controlador aquele que for titular de direito que assegure, de modo permanente, a maioria dos votos em deliberações de uma companhia e o poder de eleger a maioria dos administradores. Isto é, apenas é controlador o acionista que detenha a maioria das ações (i) com direito de voto ou (ii) dentre os integrantes de um acordo entre acionistas, os quais, combinados, tenham a maioria das ações com direito de voto (gerando, assim, um bloco de controle).” (e-doc. 1, p. 4/5)



    4. Conforme narra a requerente, a questão teria ganhado relevância em razão de recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito dos Embargos de Declaração no REsp nº 1.837.538/SP, Red. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. , p. 25/6/2024. Ao julgar o referido caso, o STJ teria conferido interpretação inconstitucional ao ato inquinado. Isso porque, no entender da associação autora (i) teria sido criada hipótese obrigatória de OPA sem a existência de um controlador prévio (ii) admitindo-se a possibilidade de deflagração de OPA a partir de controle minoritário (“isso é, admitiu que, mesmo sem a maioria das ações da companhia ou do bloco de controle, um acionista poderia ser considerado novo controlador”) (e-doc. 1, p. 5).



    5. Defende que “[e]ssa decisão, somada a debates sobre a existência do chamado controle minoritário, gera um cenário de insegurança jurídica incompatível com a ordem constitucional”. Diante desse contexto, seria imperiosa a manifestação deste Supremo Tribunal Federal “a fim de que seja fixada interpretação conforme do art. 254-A da LSA em atenção à segurança jurídica, à deferência à discricionariedade técnica do órgão regulador, à separação de poderes, à isonomia, ao direito de propriedade, ao desenvolvimento nacional, à livre concorrência e ao incentivo ao investimento. Ademais, a referida exegese deveria estabelecer, ainda, “critérios objetivos, aferíveis ao momento da operação, para definição da materialização da obrigação de realização de OPA” (e-doc. 1, p 5).



    6. Em seguida, passa a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários ao conhecimento ação. Prossegue apresentando o histórico legislativo do instituto da “OPA por alienação de controle” no direito brasileiro. Aborda precedentes administrativos que retratariam o entendimento da Comissão de Valores Mobiliários sobre o tema.



    7. Coteja, então, a compreensão adotada pela CVM, a qual denomina de “interpretação restritiva”, com a tese vencedora no âmbito do REsp nº 1.837.538/SP, Red. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. , p. 25/6/2024, a qual classifica como “interpretação extensiva”. Defende o acerto da primeira e a inconstitucionalidade desta última.



    8. Nesse sentido, assevera que “o STJ afirmou que o adquirente adquiriu do alienante mais direitos do que o próprio alienante era proprietário e que ampliou o conceito legal de acionista controlador, conferindo aos artigos 116 e 243, §3, da LSA, interpretação inconstitucional. Essa conclusão inconstitucional viola o direito à propriedade (art. 5º, caput e XXII, da CF), ao admitir que alguém possa adquirir mais direitos do que aqueles que o alienante é titular, além de contradizer um dos mais antigos dogmas do direito, com raízes no direito romano, de que ninguém pode alienar mais direitos do que tem (“nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet”). O precedente do STJ, na prática, cria norma jurídica com nova hipótese de OPA, a violar, a mais não poder, a separação de poderes (art. 2º, art. 60, §4º, III da CF), a segurança jurídica (art. 1º, caput, e art. 5º, inciso XXXVI, da CF) e o princípio da livre iniciativa e da intervenção mínima do Estado na economia (art. 170 e 174 da CF).” (e-doc. 1, p. 42)



    9. Busca demonstrar de modo particularizado a violação (i) à segurança jurídica, (ii) ao dever de deferência à discricionariedade técnica do regulador e (iii) aos objetivos constitucionais de desenvolvimento nacional e do incentivo ao investimento e à livre concorrência.



    10. Por fim, requer a concessão do pedido cautelar para que:



    “(i) determine a suspensão de processos judiciais em que se discuta a obrigatoriedade de realizar a OPA ou de indenização decorrente da violação da norma constante no art. 254-A, com fundamento nos arts. 10, 12-F, §1º e 21, caput da Lei nº 9.868/1999, que pode ser aplicada às ADIs por analogia; 



    (ii) cumulativamente, confira ao art. 254-A, caput e §1º, §2º e §3º, da Lei das S.A., interpretação conforme à Constituição, para afirmar que a obrigação de realizar a OPA, assegurando aos acionistas minoritários a percepção de preço no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle alienado, somente se configura se, transferido o controle previamente existente e detido pelo alienante, o adquirente: (1) passar a titularizar, subjetivamente, a maioria das ações com direito a voto no universo do capital social; ou (2) após receber a participação acionária dentro do bloco controlador, vier a titularizar a maioria das ações com direito a voto dentro do próprio bloco, que lhe assegure poderes para determinar, de modo permanente, independentemente do comportamento cooperativo dos demais acionistas que o compõem, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; pronunciando, assim, a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da interpretação de que haveria obrigatoriedade da realização de OPA em casos de mera alienação de participação societária relevante que não confira maioria das ações com direito a voto da companhia ou do seu bloco de controle, sendo irrelevantes, para tais fins, juízos factuais relacionados à política desenvolvida entre os acionistas, bem como de qualquer interpretação do art. 254-A da Lei federal nº 6.404/1977 que extrapole os limites acima delineados.” (e-doc. 1, p. 68).



    11. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que:



    “(i) fixe ao art. 254-A, caput e §1º, §2º e §3º, da Lei das S.A. interpretação conforme à Constituição, no sentido de que a avaliação da alienação de controle realizada pela CVM, para fins de definição de direitos de tag along de terceiros, (1) tenha por objeto os efeitos exclusivamente causados pela operação de alienação de ações analisada; e (2) obedeça os critérios objetivos do art. 116 da Lei das S.A. (reforçados pelo §2º do art. 243 da LSA), passíveis de aferição no momento da operação; 



    (ii) se reconheça, por meio da interpretação conforme do art. 254-A, caput e §1º, §2º e §3º, da Lei das S.A., com efeito ex tunc e erga omnes, que a obrigação de realizar a OPA, assegurando aos acionistas minoritários a percepção de preço no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle alienado, somente se configure se, transferido o controle previamente existente e detido pelo alienante, o adquirente: (1) passar a titularizar, subjetivamente, a maioria das ações com direito a voto no universo do capital social; ou (2) após receber a participação acionária dentro do bloco controlador, vier a titularizar a maioria das ações com direito a voto dentro do próprio bloco, que lhe assegure poderes para determinar, de modo permanente, independentemente do comportamento cooperativo dos demais acionistas que o compõem, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; pronunciando, assim, a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da interpretação de que haveria obrigatoriedade da realização de OPA em casos de mera alienação de participação societária relevante que não confira maioria das ações com direito a voto da companhia ou do seu bloco de controle, sendo irrelevantes, para tais fins, juízos factuais relacionados à política desenvolvida entre os acionistas, bem como de qualquer interpretação do art. 254-A da Lei federal nº 6.404/1977 que extrapole os limites acima delineados.” (e-doc. 1, p.69/70)



    12. Contextualizado o andamento do feito até o presente momento, e em observância aos ditames estabelecidos pela Lei nº 9.868, de 1999, para o adequado processamento das ações de controle abstrato de constitucionalidade, adoto o rito estabelecido pelo art. 12 do referido diploma normativo.



    13. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pelo Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, no prazo de 10 (dez) dias.



    14. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator